Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-98.2014.8.11.0032
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000998-98.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROSELY SOUZA DE ARRUDA - CNPJ: 08.769.453/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VIII, DO CPC – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se não há manifestação, expressa ou tácita, de desistência da execução fiscal pelo credor, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da presente Execução Fiscal, ajuizada pelo apelante em face de ROSELY SOUZA DE ARRUDA, que julgou extinta a demanda, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, por entender que o exequente desistiu da ação, ao não manifestar discordância expressa quanto à aplicabilidade do Termo de Cooperação Técnica no 07/2023, firmado entre o TJMT e a PGE/MT.

Sustenta o apelante que
“não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor”
, a teor da Súmula 452 do STJ.

Aduz que
“não há que se falar em extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 2o da Lei 10.496/17, na medida em que, em que pese o valor individual desta execução seja inferior a 160 UPF, para aplicação da regra prevista no artigo 2o, devem ser considerados, para efeitos de apuração do montante de 160 UPF, a soma de ‘todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo’”
.

Afirma que a executada possui outro débito inscrito em dívida ativa, sendo que a soma de todos eles supera o limite estabelecido no artigo 2o da Lei no 10.496/17.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito até a satisfação integral do débito.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que extinguiu a presente execução fiscal, ante a suposta desistência do exequente.

Extrai-se do processo que, ao verificar que o valor atualizado da CDA objeto da presente demanda é inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), o Juízo a quo determinou a intimação do exequente/apelante nos seguintes termos (ID 206868370):

“...o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 07/2023firmado entre o TJMT e a PGE expressamente dispõe sobre a possibilidade de desistência de ações cujo valor seja inferior ao supracitado.

Considerando que a parte exequente tem peticionado em vários executivos fiscais postulando a sua extinção, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, ou ao menos requerendo o arquivamento provisório dos executivos fiscais, determino a intimação da parte credora para manifestar, no prazo de 10(dez) dias, sobre seu interesse no prosseguimento desta ação.

Deixo consignado que a não discordância expressa será entendida como consentimento tácito.”

Ato contínuo, o exequente/apelante peticionou no ID 206868371, requerendo “o prosseguimento da execução fiscal com a constrição de eventuais veículos em nome do(s) executado(s), via RENAJUD”.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de execução fiscal proposta pelo demandante em face do demandado.

Posteriormente (id. 134774461), a parte requerente foi intimada para que informasse sobre a possibilidade de desistência do feito nos termos TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 07/2023 firmado entre o TJMT e a PGE, sendo que restou expressamente consignado que no caso de não discordância expressa o feito seria extinto.

Por fim, em id. 140532642, o credor nada se manifestou sobre o termo de cooperação técnica, limitando-se a reiterar por consulta RENAJUD.

[...]

Considerando que o credor foi expressamente informado que deveria se manifestar sobre a aplicabilidade do termo de cooperação alhures e nada se manifestou, mister a extinção deste processo face à desistência.”

Da análise do processo, conclui-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, consoante se extrai do despacho ID 206868370, o exequente/apelante foi intimado para manifestar “sobre seu interesse no prosseguimento desta ação”, restando consignado que “a não discordância expressa será entendida como consentimento tácito”.

Logo, se o exequente/apelante pleiteou “o prosseguimento da execução fiscal com a constrição de eventuais veículos em nome do(s) executado(s), via RENAJUD”, não há dúvidas quanto à sua discordância em relação à desistência da execução fiscal na forma prevista no Termo de Cooperação Técnica 07/2023.

Destarte, inexistindo manifestação, expressa ou tácita, de desistência da execução fiscal pelo credor, merece ser provido o recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação na instância de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, para determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024